Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703169-59.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VALDEMIR ORLANDO MININI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46791675, admitiu o recurso extraordinário manejado por VALDEMIR ORLANDO MININI. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 53893184 – p. 6/10), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, considerando a pendência de julgamento de novos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma (RE 1.338.750 – Tema 1.177), tendo em vista que, ao julgar os primeiros aclaratórios opostos contra o precedente, a Suprema Corte “deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma, para modular os efeitos do julgado e preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados com base na Lei n. 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023.” Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014